Tribunal: TJSP
Processo: 2122974-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por filhos de herdeiro curatelado, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de habilitação dos Agravantes como terceiros interessados em ação de inventário dos bens deixados por Maria Luzio Coelho, sob o

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por filhos de herdeiro curatelado, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de habilitação dos Agravantes como terceiros interessados em ação de inventário dos bens deixados por Maria Luzio Coelho, sob o fundamento de que o herdeiro curatelado já se encontra regularmente representado por sua curadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legitimidade dos filhos do herdeiro interditado para atuarem como terceiros interessados na ação de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera condição de filhos do herdeiro curatelado não confere aos Agravantes legitimidade para intervir na ação de inventário, pois não possuem direito próprio sobre os bens do espólio, tampouco relação jurídica direta com o patrimônio inventariado. 4. A herança é expectativa de direito que somente se concretiza com o falecimento do titular, inexistindo herança de pessoa viva (art. 426 do Código Civil). 5. O herdeiro interditado está regularmente representado por curadora nomeada, sendo vedado aos filhos pleitearem, em nome próprio, direitos alheios. 6. Eventuais suspeitas quanto à atuação da curadora devem ser deduzidas pela via própria, não sendo admissível a habilitação dos Agravantes como terceiros interessados no inventário. 7. Terceiro interessado é quem tem legítimo interesse jurídico e não mero interesse patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Tese de Julgamento: "A condição de filho de herdeiro curatelado não confere legitimidade para atuação como terceiro interessado em ação de inventário, por inexistência de herança de pessoa viva e ausência de relação jurídica direta com o patrimônio inventariado."
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 426; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1020033-96.2023.8.26.0451; Rel. Costa Netto; 6a Câmara de Direito Privado; j. 30/06/2025; TJSP; Apelação Cível 1002975-12.2024.8.26.0236; Rel. Vito Guglielmi; 6a Câmara de Direito Privado; j. 29/11/2024; TJSP; Apelação Cível 1049568-27.2021.8.26.0100; Rel. Viviani Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado; j. 31/03/2023; TJSP; Apelação Cível 1010311-63.2016.8.26.0037; Rel. Fábio Podestá; 5a Câmara de Direito Privado; j. 14/06/2017